Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de recurso inominado proposto pela parte requerida, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para a parte ré promover a retiradada restrição cadastral do nome da parte autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e para condenar a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença.
3. Em sede recursal, o recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de declarar devida a inscrição do nome do requerente no cadastro do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), posto tratar-se de obrigação imposta pelo Banco Central às demais instituições de crédito.
4. De acordo com entendimento do STJ, as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, posto que referido sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários, devendo o banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora neste cadastro ser responsabilizado pelos danos causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).
5. No caso dos autos, abusivo o cadastro e a manutenção do nome do recorrido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), configurando ofensa aos atributos da personalidade do recorrido, conduta apta a gerar a devida reparação por danos morais.
6. No entanto, a fixação do quantum indenizatório no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as peculiaridades do caso, bem como considerando que o pedido inicial deduzido foi de indenização pelos danos sofridos no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se desarrazoado e desproporcional, impondo-se sua minoração.
7. Para fixação do valor da reparação, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do fato, sua gravidade, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de coibir a prática dos mesmos atos.
8. Assim, entendo razoável fixar a indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se atender aos critérios mencionados, observando-se, inclusive, o valor da dívida efetivamente pago.
9. Recurso da parte requerida conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante o provimento parcial do recurso.